Tribunal: TJBA
Processo: 0700006-70.1999.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0700006-70.1999.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA EMBASA

Advogado(s)
:
MARIA AMALIA COSTA NUNES, ANALYZ PESSOA BRAZ DE OLIVEIRA, DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA

APELADO: ROQUE ALVES ARAGÃO

Advogado(s)
:
ELSON DOS SANTOS BOMFIM

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBRIGAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 323 E 329, I, DO CPC. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO ANTES DA CITAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança proposta pela EMBASA em março de 1999 contra ROQUE ALVES ARAGÃO, pleiteando o pagamento de R$ 2.237,76 (dois mil duzentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos) referente a débitos de serviços de água e saneamento dos períodos de abril de 1992 a fevereiro de 1999. Após vinte anos de inércia processual, a EMBASA peticionou em julho de 2019, antes da citação do réu, requerendo a inclusão de parcelas vencidas durante a tramitação por se tratar de obrigação de trato sucessivo. O réu foi citado apenas em outubro de 2019, contestando o pedido. A sentença julgou procedente a ação inicial, limitando a condenação ao período de 1994 a 1999, no valor de R$ 2.237,76 (dois mil duzentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos), sem incluir as parcelas vincendas solicitadas. A EMBASA apelou sustentando a aplicação do art. 323 do CPC para obrigações de trato sucessivo, destacando que o pedido de inclusão foi formulado antes da citação. O apelado defendeu a manutenção da sentença com base no princípio da congruência e na estabilização da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação do art. 323 do CPC/2015, que estabelece a inclusão automática de prestações sucessivas vencidas no curso do processo, em conjugação com o art. 329, I, do mesmo diploma, que permite a modificação do pedido até a citação, em obrigações de trato sucessivo com longo período de inércia processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 323 do CPC/2015 estabelece regra específica para obrigações de trato sucessivo, determinando a inclusão automática de parcelas vencidas no curso do processo, visando evitar a pulverização do litígio e promover a economia processual. Os serviços de água e esgoto prestados pela concessionária pública configuram obrigação de trato sucessivo, sendo as faturas mensais prestações homogêneas decorrentes da mesma relação jurídica de base. A cronologia processual revela que a EMBASA peticionou em 16 de julho de 2019 requerendo a inclusão das parcelas vincendas, sendo o réu citado apenas em 22 de outubro de 2019, mais de três meses depois. Essa sequência temporal é juridicamente relevante para aplicação do art. 329, I, do CPC, que permite ao autor modificar o pedido até a citação, independentemente de consentimento do réu. O réu teve pleno conhecimento da pretensão de inclusão das parcelas vincendas quando da citação, exercendo amplamente o contraditório em sua contestação. A aplicação conjugada dos arts. 323 e 329, I, do CPC permite a inclusão das parcelas vencidas entre a propositura da ação e a citação, harmonizando os princípios da economia processual, da efetividade e da segurança jurídica. O longo período de inércia processual não pode ser imputado ao credor, especialmente tratando-se de concessionária de serviço público que efetivamente prestou os serviços durante todo o período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
Em obrigações de trato sucessivo referentes a serviços públicos de saneamento básico, é possível a inclusão de parcelas vencidas no curso do processo quando a modificação do pedido ocorreu antes da citação, aplicando-se conjuntamente os arts. 323 e 329, I, do CPC, preservando-se o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 323 e 329, I, do CPC/2015; Art. 86 do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.783.434/RS; TJBA, Quinta Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0700006-70.1999.8.05.0103
, em que figuram como Recorrente
a

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA
e Recorrido
ROQUE ALVES ARAGÃO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03